Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714454-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NGN INCORPORADORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME APELADO: CLARINDA BARBOSA DE CARVALHO, LOURIVALDO FERREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator